Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708922-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DA FAZENDA-COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO DECISÃO DA FAZENDA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 115817753, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto contra JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO e outra, deferiu o pedido de suspensão da execução por 30 dias, nos seguintes termos: “1. Petição de id. 114445787. Trata-se de petição anexada pelos devedores na qual requer apreciação da petição anexada no id. 96050718, em que faz as seguintes manifestações e pedidos: "a) Discordar em parte da Perícia Judicial e se for o caso, seja determinada a realização de nova avaliação, em substituição ao auto que consta no ID 93665732 / 93665733 nos termos do artigo 873, I e III do CPC/2015; b) Seja considerado valor da propriedade de acordo com os critérios dimensionamentos levantados por pesquisas fidedignas apresentadas no parecer técnico apresentado à ocasião; c) Pugnam pelo deferimento do excesso de penhora configurado, sendo o imóvel penhorado passível de desmembramento, na proporção ideal que satisfaça a dívida exequenda ou, que, com o excesso sobre o saldo remanescente seja devolvido a parte devedora, evitando dano irreparável em razão do excesso de execução à culminar em enriquecimento ilícito da parte exequente; d) Por fim, protestam pela realização da PERÍCIA DA PROPRIEDADE DE 16.000 HECTARES, localizada na “Chapada do Novo Mundo” e “Serra do Uruçui” na Comarca de Manoel Emídio, no Estado do Piauí para FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL como PARÂMETRO do valor que seja DEVIDO, à se realizar nos exatos termos do título judicial proferido no REsp 1.400.475/DF pelo i. Ministro Luis Felipe Salomão, à constatar em definitivo o valor da execução." Observo que a petição reportada pelos executados restou apreciada por ocasião do pronunciamento judicial de id. 99857088, exarado em 23.08.2021, ocasião em que foi homologada a avaliação do bem penhorado. Portanto, não existe o que prover quanto aos pedidos formulados na petição de id. 96050718, pois envolve objeto apreciado por decisão protegida pelo manto da preclusão. Por meio da petição ora anexada, na qual sustentam estarem reiterando àquela petição (id. 114445787), os devedores formulam os seguinte pedidos: "a) seja apreciado o conteúdo exposto na petição do ID no 96050718 e, ao final, seja determinada a SUSPENSÃO DA PRAÇA referente ao imóvel inscrito na matrícula no 1.334/Cri – Formosa do Rio Preto, uma vez que é objeto de ação discriminatória (processo no 8000042- 77.2022.8.05.0081), e, segundo a dicção da lei de regência, tem caráter preferencial em relação às ações que envolvem o domínio ou a posse de imóveis situados na área discriminada, assim, tal como expressamente previsto no artigo 23 da Lei 6.383/1976; b) seja determinada a intimação do ESTADO DA BAHIA, com sede da Procuradoria Geral do Estado da Bahia, situada na 3a Avenida, n.o 340, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador/BA, para querendo manifestar seu interesse no feito; c) seja determinada a intimação das empresas c.1)DELFIN RIO S/A – CRÉDITO IMOBILIÁRIO, com endereço na Est. De Jacarepaguá, n.o 5573, Bairro de Jacarepaguá, CEP 22.753-211, na cidade do Rio de JaneiroRJ; c.2) DELFIN S/A - CRÉDITO IMOBILIÁRIO, com endereço na Av. Pst. Martim Luther King Junior, n.o 10.233, na cidade do Rio de Janeiro-RJ; c.3) DRUIDA DE DESENVOLVIMENTO LTDA, com endereço na Rua Visconde de Inhauma, n.o 81, 7o andar, Centro, CEP 20.091-007, na cidade do Rio de Janeiro-RJ (empresa que incorporou a União das Construtoras S/A), para querendo, manifestarem o interesse no feito, uma vez que as partes litigam sobre o imóvel objeto da penhora (matrícula no 1334/CRI – Formosa do Rio Preto) nos autos do processo no 0000116- 94.1990.8.05.0081, em trâmite na Comarca de Formosa do Rio Preto, Estado da Bahia." Importante informar que compete ao Juízo processante da ação discriminatória - processo no 8000042- 77.2022.8.05.0081 - a análise sobre a necessidade ou não de suspensão de atos expropriatórios sobre bem objeto de demandas de sua competência, ordenados por outros juízos. Portanto, as partes devem dirigir seus pedidos ao órgão judicial cuja análise de documentos envolvendo o objeto da referida ação encontram-se naqueles autos. Do mesmo modo, é naquele processo que outros entes devem ser provocados a se manifestarem na defesa de seus interesses, cabendo aos executados levar ao Juízo competente tais demandas. Não sendo, portanto, a matéria objeto da presente execução individual. Assim, indefiro os pedidos de intervenção de terceiros, mas quanto à necessidade de suspensão dos atos expropriatórios, defiro apenas parcialmente, para suspender a execução por 30 (trinta) dias, tempo suficiente para que os executados protocolem pedido e obtenham resposta naquela demanda. 2. Petição de id. 115644311. Trata-se de petição apresentada por Espólio de Rosa Lustosa Messias e outros, informando a distribuição de Embargos de Terceiro, sob o No 0704901-29.2022.8.07.0001.. Em consulta ao andamento do mencionado processo, observei que a inicial ainda pende de recebimento. Logo, não há o que prover sobre o pedido nestes autos, pois eventual suspensão de leilão deve ser objeto de apreciação nos autos daquela intervenção. Assim, anotem-se os embargantes como terceiros interessados, para fins de publicação, intimando-os por intermédio do advogado, ADRIANO BEDRAN, OAB/DF 30.287, subscritor da petição supra.” (grifo nosso). Os agravantes-exequentes alegam que a r. decisão deve ser reformada, uma vez que não há motivo para a suspensão da execução por 30 dias. Aduzem que a própria fundamentação da r. decisão consignou que incumbe ao Juízo competente ao processamento da ação discriminatória a análise sobre a necessidade ou não de suspensão de atos expropriatórios sobre o bem objeto da demanda de sua competência, e salientou ainda que referida matéria não seria objeto da execução individual em questão. Argumenta que a suspensão da execução por 30 dias, para que os executados protocolem pedidos e obtenham resposta em outro processo, acarretará mais atraso na satisfação da obrigação. Esclarecem que o imóvel penhorado não está incluído na ação discriminatória movida pelo Estado da Bahia, não havendo motivo para a suspensão da execução. Requerem a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de suspensão da execução. Preparo (ids. 33983350 e 33983352). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A controvérsia reside em analisar se há necessidade para a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 30 dias, conforme determinado na r. decisão agravada. Nesta análise inicial, verifico que não estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, porquanto ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação. O Juízo a quo determinou a suspensão da execução pelo prazo de 30 dias, a fim de que os agravados-executados apresentassem petição na ação discriminatória que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Formoso do Rio Preto/BA, sobre a necessidade ou não de suspensão de atos expropriatórios sobre o bem objeto de demandas de sua competência, ordenados por outros Juízos. A competência para a análise sobre a necessidade ou não de suspensão de atos expropriatórios sobre o bem, objeto das demandas de sua competência, é do Juízo processante da ação discriminatória que tramita no Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Formoso do Rio Preto/BA. Contudo, além de não causar dano grave aos agravantes-exequentes, a suspensão do processo, por 30 dias, permitirá ao Juízo da Comarca de Formoso do Rio Preto/BA analisar se o bem penhorado é objeto de demandas de sua competência, bem como se há necessidade ou não de suspensão dos atos expropriatórios sobre o referido imóvel. Nesse sentido, entendo prudente e razoável a manutenção da r. decisão agravada que determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 30 dias, a fim de que o Juízo competente se manifeste sobre a necessidade ou não de suspensão dos atos expropriatórios sobre o bem penhorado, situado no município de Formosa do Rio Preto/BA. Além disso, da análise dos autos, verifica-se que os agravados-executados já apresentaram petição na referida ação discriminatória, que tramita no Juízo Cível da comarca de Formoso do Rio Preto/BA (id. 119107848, autos originários). Nesses termos, não está evidenciado o perigo de dano, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-executados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora